Tribunal: TJSP
Processo: 1500932-91.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos termos em que proferida. Pedidos defensivos de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial mais brando e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos termos em que proferida. Pedidos defensivos de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recursos não providos.